Tribunal: TJMT
Processo: 0003141-69.2013.8.11.0008
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003141-69.2013.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GABRIEL JOSE SOUZA E SILVA - CPF: 368.557.749-20 (APELADO), RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - CPF: 000.197.291-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu o recurso.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE VEÍCULO EM RODOVIA. BURACOS NA PISTA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ESTADO. BOLETIM DE OCORRENCIA. INSUFICIENCIA DE PROVAS. AUSENTE NEXO CAUSAL. IMPROCEDENCIA DA PRETENSÃO. RECURSO PROVIDO.

1.

Das provas insertas aos autos não é possível confirmar a tese do requerente/apelado, porque o Boletim de Ocorrência é prova unilateral, não podendo ser soberano a confirmação dos fatos alegados.

2.

Não é possível verificar se o dano decorreu de conduta omissiva do Estado de Mato Grosso ou se derivada de culpa exclusiva da vítima, não havendo que se falar em responsabilidade civil uma vez não configurado o nexo causal entre o fato e o dano relatados pela autora/apelante.

3.

Não havendo provas do nexo de causalidade entre a omissão do poder público e os danos sofridos, inexiste o dever de reparar, motivo pelo qual a improcedência da demanda é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença que julgou procedente a
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n° 3141-69.2013.811.0008, código n° 87352 (1a Vara da Comarca de Barra do Bugres-MT)
, ajuizada por Gabriel José Souza e Silva em face do apelante (ID Num.3791874).

Os pedidos de indenizações foram embasados na má conservação das Rodovias BR MT 264 e 263, relacionado ao trajeto entre Barra do Bugres e Jangada/MT, que supostamente deu causa ao acidente ocorrido em 21/12/2012, devido ao capotamento do veículo no qual a requerente se encontrava com sua família.

O recorrente almeja a reforma integral da sentença para improcedência dos pedidos da inicial, argumentando que não restou comprovado o nexo causal do acidente e do dano ocorrido, não havendo elementos configuradores da responsabilidade civil atribuível ao ente público. Afirma que há impossibilidade na reparação do dano material, e alternativamente, que deve ser reduzida a indenização por dano moral, juros e correção incidentes desde a citação para o dano material, juros e correção desde a fixação para o dano moral, e exclusão da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais (ID Num.3791879/3791882).

Contrarrazões ao ID Num.3791902/3791903 pugnando pela manutenção do julgado.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela parte requerida, em face da sentença que julgou procedente a pretensão inicial, condenado o ente público ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais e R$ 21.450,00 (vinte e um mil quatrocentos e cinquenta reais) a título de danos materiais, mais 10% (dez por cento) sobre a condenação de honorários advocatícios sucumbenciais.

A ação de indenização é baseada em suposto ilícito atribuído ao ESTADO, que, segundo o autor/recorrido, foi responsável pelo acidente de transito ocorrido em 21/12/2012, na Rodovia BR MT 264 263, devido má conservação da via (pavimentação precária e presença de buracos), que lhe causou transtornos de ordem moral e material, e consequente dever de reparar.

O artigo 37, § 6o, da CF preconiza que a responsabilização do ente estatal, ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, é objetiva. Sendo assim, o Poder Público, ao gerar, lícita ou ilícita, lesão ao direito de outrem, responde objetivamente pela ocorrência destes danos. Só se isenta da responsabilidade se comprovar que o evento danoso ocorreu por culpa do lesado ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

No caso em discussão, os fatos estão alicerçados na omissão da Administração Pública em providenciar manutenção. Nesta circunstância, a Responsabilidade Civil do ente público não encontra abrigo na teoria do risco administrativo, pois o gravame não deriva da atuação positiva de um de seus agentes (art. 37, § 6o, da Constituição Federal), mas sim da inatividade ou da ineficiência.

Logo, ao caso, incide responsabilidade subjetiva, decorrente de ato omissivo do Poder Público, por falta ou falha do serviço, e, por isso, exige-se a verificação do dolo ou da culpa, em sentido estrito (negligência, imperícia e imprudência).

A omissão capaz de gerar o dever de indenizar está relacionada ao descumprimento de um dever jurídico de agir, ou seja, o Ente Público deve deixar de agir na forma da lei e como ela determina.

O Código de Processo Civil Brasileiro, em seu art. 373, incisos I e II, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“Art. 373.
O ônus da prova incumbe
:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Das provas insertas aos autos não é possível confirmar a tese da parte autora, primeiro porque não há nos autos relatos de testemunhas que presenciaram o acidente ou ao menos prestaram socorro imediato ao motorista e familiares, ao contrário, a parte autora requereu o julgamento antecipado da lide, conforme consta no Termo de Audiência Preliminar (ID Num.3791861).

Segundo, o Boletim de Ocorrência de ID Num.3791829-3791831 é prova unilateral, não podendo ser soberano a confirmação dos fatos alegados pela parte requerente.

Não há como aferir, com certeza, que o acidente tenha ocorrido pelo apontado defeito na estrada, nem que a velocidade que o motorista desenvolvia era compatível com o horário e as condições da pista, de forma a demonstrar que, independentemente de sua prudência e perícia na direção do veículo, o dano de decorreria, direta e imediatamente, da mera existência de trecho esburacado na pista.

Verifica-se que o
s jornais da região haviam noticiado o estado precário da Rodovia, o que faz presumir que o condutor do veículo sabia das condições da estrada e mesmo sabendo, não tomou as devidas precauções, para que viajasse em segurança.

Embora comprovada a péssima conservação da pista, não é possível verificar se o dano decorreu de conduta omissiva do Estado de Mato Grosso ou se derivada de culpa exclusiva da vítima, não havendo que se falar em responsabilidade civil uma vez não configurado o nexo causal entre o fato e o dano relatado pelo autor/apelado.

Não constatado ato ilícito, não cabe reparação por parte do poder público.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE EM RODOVIA POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO DE OBRAS/BURACOS NA VIA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO A COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE AVERIGUAR SE O DANO DECORREU DE CONDUTA OMISSIVA DA EMPRESA RÉ OU SE POR CULPA EXCLUSIVA DOS DEMANDANTES. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O FATO E O DANO. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. REFORMA DA SENTENÇA
. ÔNUS SUCUMBENCIAIS PELOS AUTORES. APELAÇÃO PROVIDA. 1. Pretende a apelante a reforma da sentença que a condenou em indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 e danos materiais em R$ 1.433,00 em razão de acidente sofrido pelo autor por suposta falta de sinalização quanto a existência de buracos em rodovia na qual estavam sendo realizadas obras. 2.
Apesar da responsabilidade dos prestadores de serviço público ser de ordem objetiva, faz-se necessária a comprovação do fato, do dano dele decorrente e do nexo de causalidade entre o fato e o dano. 3. A ausência de comprovação impossibilita o questionamento da responsabilidade da ré. 4. Caberia ao autor comprovar que o acidente, de fato, ocorreu naquele local e que no mesmo não havia sinalização indicativa de buracos na via. No entanto, o demandante não acostou qualquer foto do local nos autos, nos termos do art. 337, inciso I, CPC.5. O boletim de ocorrência policial não faz prova das alegações autorais pois se constitui como declarações unilaterais, dotadas de incerteza e insegurança quanto à sua verossimilhança, pois restringe-se à versão relatada apenas pelos demandantes.6. Por essa razão, seria necessário o boletim de ocorrência de acidente de trânsito - BOAT em que se demonstrasse o local, a existência ou não de sinalização de obras ou buracos na rodovia, bem como a velocidade em que o condutor da motocicleta encontrava-se no momento da ocorrência do acidente. 7. Não é possível averiguar se o dano decorreu de conduta omissiva da empresa ré ou se decorrente de culpa exclusiva da vítima, não havendo que se falar em responsabilidade civil uma vez não configurado o nexo causal entre o fato e o dano relatados pelos autores.8. No que se refere ao ônus sucumbencial, deve ser invertido. 9. Recurso provido
”.
(TJ-PE - APL: 5214346 PE, Relator: Sílvio Neves Baptista Filho, Data de Julgamento: 08/05/2019, 1a Câmara Regional de Caruaru - 1a Turma, Data de Publicação: 10/05/2019) Destaquei.

“RESPONSABILIDADE CIVIL.
ACIDENTE DE VEÍCULO. PEDIDO VOLTADO À CONDENAÇÃO DO ESTADO E DA AUTARQUIA, À REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE, OCORRIDO EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE OBRAS, BURACOS E DESNÍVEL NA PISTA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DIANTE DA AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO E ADVERTÊNCIA AOS MOTORISTAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA, PORÉM, DE PROVA DA RELAÇÃO DE CAUSALIDADE, CUJO ÔNUS CABIA AOS AUTORES. IMPROCEDÊNCIA RECONHECIDA
. RECURSO PROVIDO. 1. Tratando-se de acidente de veículo causado em virtude de má conservação, manutenção e fiscalização de rodovia, no caso, pela existência de obras, buracos e desnível na pista, sem sinalização, deixando de proporcionar ao usuário a devida segurança, desde que constatada a relação de causalidade, configurada está a responsabilidade da concessionária pela reparação dos danos, pois, na hipótese incide a norma do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, em virtude da aplicação da teoria do risco administrativo. 2. Entretanto, o conjunto probatório não possibilita alcançar a convicção a respeito da alegada existência de liame entre a conduta dos réus e a situação danosa, havendo sérios indícios de que o acidente ocorreu por culpa de terceiro (hipótese de excludente de responsabilidade), que invadiu a pista contrária de direção e provocou a colisão, de onde decorre a impossibilidade de acolhimento do pleito indenizatório. Assim, não tendo os autores atendido ao ônus da respectiva demonstração (artigo 373, I, do CPC), naturalmente devem arcar com as consequências negativas de sua inércia”.
(TJ-SP - APL: 10032082120168260452 SP 1003208-21.2016.8.26.0452, Relator: José Augusto Genofre Martins, Data de Julgamento: 08/11/2018, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/11/2018)

Não havendo provas do nexo de causalidade entre a omissão do poder público e os danos sofridos, inexiste o dever de reparar, motivo pelo qual a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Isso posto,
dou provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso
, para o fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização. Inverto o ônus de sucumbência e suspendo sua exigibilidade, em razão de o autor ser beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020